Tribunal: CARF
Processo: 10166.911323/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA E PROFERIDA DE FORMA CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido com indicação plena dos motivos de fato e de direito que constituíram seu fundamento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.911323/2009-38
ACÓRDÃO
1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA E PROFERIDA DE FORMA CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido com indicação plena dos
motivos de fato e de direito que constituíram seu fundamento.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
2
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, ano-base 2005, no valor de R$ 24.093,45, com
débito(s)próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com o não reconhecimento do crédito solicitado a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Seguindo a orientação do CARF, o mérito da DCOMP foi novamente analisado por
meio do Despacho Decisório 0443/2018 - Diort/DRF-Brasilia/DF, no qual, ressalta-
se, inicialmente, que a última DCTF retificadora enviada por esta recorrente antes
do despacho decisório lavrado no ano de 2009 é compatível com o crédito
solicitado (Grifamos).
Entretanto, acrescenta aquela Autoridade que, contudo, tal constatação não é
suficiente para se afirmar o direito material ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, invocando em auxílio a tal conclusão o art. 34 da Lei n° 10.833, de 29
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
3
de dezembro de 2003, contextualizando o assunto com as disposições do art. 64
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 166 do CTN, bem assim do art.
8° da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008. (O grifo é nosso).
Protesta aquela Autoridade Fiscal que além do mais, algumas informações
enviadas pela empresa indicam que parte do crédito não seria consistente,
mesmo que todos os documentos solicitados fossem encaminhados Receita
Federal, pois as informações às fls. 161 e 171 indicam que o valor pleiteado de RS
13.547, 52, para o fornecedor Vivenda Agro Pastoril, se refere à primeira quinzena
de março de 2005 e, não à segunda quinzena, conforme o crédito indicado em
DCOMP e acrescenta ainda que o documento â fl. 192 demonstra uma retenção
de valor bem menor, de apenas RS 1.553,58, para o citado fornecedor.
Aqui, cabe a imediata retificação de que o estorno no valor de R$ 13.547, 52, se
refere, em realidade, ao fornecedor TURNER INTERNATIONAL DO BRASIL, CNPJ
31.433.592/0001-69, sob histórico de se tratar de optante pelo Simples Federal,
na posição de subcontratado da empresa NOVA SB, CNPJ 57.118.929/0002-18, ao
invés do mencionado VIVENDAS, tendo havido lapso na captura do resultado da
pesquisa havida na base de dados operacional de pagamentos a fornecedores.
Segue dizendo que além disso, nos documentos de fl. 158 a 163 e 170 a 178, não
foram enviados quaisquer documentos sobre a retenção de valor RS 741,08
referente a uma operação componente do crédito pleiteado pela contribuinte e
que desta forma, o valor foi sequer justificado pela empresa nas respostas às
intimações.
PRELIMINARMENTE
Necessário se faz apontar para circunstância de que a Decisão inicial do Julgador
de Primeira Instância fora proferida em 07/10/2009, com efetiva entrega a esta
contribuinte no dia 20/10/2009, mas somente em 30/07/2018, pela ciência de
recente Despacho Decisório, se concretizou incumbência deferida pelo CARF,
determinando devolução dos autos ao Julgador de primeira instância para nova
averiguação e emissão de Decisão Complementar.
Atentando-se que decorreram nove anos entre a emissão da primeira Decisão e a
presente, há de se ponderar que no caso operou-se a homologação da DCOMP (n°
36289.12284.310309.1.3.04-6501), por decurso de tempo.
O novel decisório revela-se intempestivo e impertinente, verificando-se, neste
passo, até a idêntica desatenção sobre questão claramente superada mediante
explanação precisa nos autos do quanto regularmente procedido com relação às
retificações da respectiva DCTF, afastando-se da realidade, enquanto que a
orientação do CARF se restrinja a análise do direito creditório á luz das DCTFs
apresentadas até a data do despacho decisório e dos demais documentos
apresentados.
Relembre-se, a propósito deste aspecto, esclarecimentos oportuna e
contundentemente apresentados por ocasião do Recurso Voluntário de que as
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
4
DCTFs retificadoras ocorreram em 24 de Julho de 2006 e 10 de Julho de 2009, ou
seja, antes do inicio do procedimento fiscal, cuja ciência do Despacho Decisório
somente se deu em 20 de Outubro de 2009, situação devidamente demonstrada,
inclusive perante o CARF, seguida da exibição das próprias declarações, no
momento, por cautela, reanexadas, onde se evidencia a devida abertura de
crédito suficiente para cobrir a quantia ora retomada â discussão, sem prejuízo da
presença nos autos de todos os elementos comprobatórios da regularidade do
crédito.
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO E DA REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO
Ocorre que o débito original supracitado no valor de R$ 24.093,45 referente aos
Tributos Federais da Lei 10.833/03 - Serviços - Retenção em Pagamento a Órgãos
Públicos, correspondente ao período de apuração de 16/03 a 31/03/2005, foi
recolhido a maior na receita 6190 em 08/04/2005 no DARF de valor consolidado
de R$9.824.153,53.
Diante da atual conjuntura, insta-se esclarecer, mais uma vez que o estorno do
Tributo foi comandado pelas unidades da CAIXA conforme demonstrativo contábil
estampado na defesa inicial, agora reforçado pela apresentação analítica dos
registros contábeis das retenções e estornos, extraídos do livro razão constantes
do ANEXO II.
Há que se registrar a patente improcedência do quanto sustentado pela
autoridade no decisório complementar, mormente quando afirma que "como a
empresa não cumpriu os itens solicitados em intimação, os quais têm por base o
art. 8° da IN RFB n° 900/2008, o direito creditório da contribuinte não foi
comprovado". No ponto, ressalta-se que não foram analisados com acuidade os
elementos carreados aos autos por ocasião da realização de diligência, posto que,
ali, nem mesmo os casos evidentes de recolhimento em duplicidade constituíram
objeto de análise e manifestação individualizada acerca da suficiência da
comprovação do direito creditório, caracterizados pela existência de mais de um
comprovante de recolhimento.
Insta requerer, portanto, a apreciação de todos os elementos trazidos aos autos
na composição da instrução da presente manifestação de inconformidade.
No mais, a abertura do crédito se deu efetivamente com a DCTF retificadora
transmitida em 10/07/2009 para o período da 2a quinzena de março de 2005,
disponibilizando o valor do crédito na receita 6190, necessário para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Verifica-se, portanto, que a razão do indeferimento da compensação requerida
tem relação com a tempestividade no ato de retificação da DCTF, eis que o
equívoco apontado por esse diligente órgão fazendário está adstrito, portanto, a
um aspecto meramente formal do procedimento e que já está plenamente
atendido, como prova a documentação que instrui os autos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
5
É de destaque, nesse passo, que compensação e restituição são direitos dos
contribuintes, nos termos da legislaçâo de regência. Lei 9.430. de 27 de dezembro
de 1996.
Ressalta-se que as situações de inexistência de crédito disponível para
compensação decorrem de não retificação de DCTF ou retificação posterior à
emissão do DDE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM APREÇO.
Logo, o que se constata é que a razão do indeferimento global das compensações
realizadas pela CAIXA não guardam relação com a tempestividade no requisito de
retificação da DCTF, mas sim apenas, e tão somente, a inconsistência no
procedimento adotado pela própria RFB para a verificação da conexão dos dados
apontados.
Assim, considerando que, conforme destacado, antes mesmo da emissão do
despacho decisório, já se encontrava devidamente regularizada a informação
relativa à existência do vindicado direito creditório na base de dados da Receita
Federal, demonstrando assim a completa invalidade da negativa perpetrada, não
podendo, assim, de forma alguma ser mantida.
Ressalte-se que outras negativas de homologação de compensações da CAIXA em
situações similares já constituíram objeto de reparo em decisões diversas do r.
Colegiado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasilia (DRJ/BSB) e
do CARF.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão no 03-088.133, de 21 de novembro de 2019 (fls. 262 a 268), concluindo que:
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo. Entretanto, a Administração desde há
muito admite, por analogia com o art. 166 do CTN, que o responsável pela
retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do indébito,
desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá, usualmente,
mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
À época do protocolo da Dcomp, os procedimentos para que o sujeito passivo que
promoveu retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB pleiteie
a restituição do indébito eram disciplinados no art. 8° da Instrução Normativa RFB
n° 900, de 2008:
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8° O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1° ou do
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
6
§ 2°do art. 3°ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que
trata o art. 18.
§1° A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
1 - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2° O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma do art. 34.
As normas não obrigam a fonte pagadora a seguir o prescrito neste dispositivo,
apenas facultam que ela o adote. Não ocorrendo a devolução do imposto retido
indevidamente pela fonte pagadora, somente o beneficiário poderia solicitar sua
restituição.
Diante dessas constatações, a fonte pagadora foi intimada a comprovar as
exigências elencadas no art. 8° transcrito acima, através da intimação n°
1057/2017 (fls. 144 e 145). Em resposta o contribuinte enviou telas do sistema de
contabilidade da empresa (fls. 159 a 163), em que afirma serem "destaques do
Razão que comprovam de forma clara os lançamentos contábeis de retenções e
estornos que compõem o crédito objeto da compensação".
Apesar de demonstrar lançamentos a crédito e a débito da maioria das retenções
pleiteadas em restituição, as telas do sistema não servem de prova para fins de
auditoria, visto que não atendem as formalidades extrínsecas e intrínsecas a que
os livros contábeis estão submetidos, de acordo com a legislação societária. Da
mesma forma, nenhuma explicação sobre o motivo do estorno de cada retenção
foi dada.
A empresa também apresentou outros documentos (fls. 170 a 197): planilha com
a identificação dos fornecedores e individualização dos valores atinentes aos
créditos compensados; alguns comprovantes de arrecadação atinentes ao período
de apuração do crédito; e telas de sistemas que demonstram os pagamentos e
suas retenções dos fornecedores.
Contudo, o conjunto de documentos apresentados apenas comprova parte das
retenções utilizadas como crédito na Dcomp. As outras exigências, tais como a
devolução do valor retido a maior ao beneficiário do pagamento, não foram
atendidas. A empresa se manteve silente quanto a esclarecimentos sobre estes
itens não atendidos da intimação.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
7
Além do mais, algumas informações enviadas pela empresa indicam que parte do
crédito não seria consistente, mesmo que todos os documentos solicitados
fossem encaminhados a esta Receita Federal. As informações às fls. 161 e 171
indicam que o valor pleiteado de R$ 13.547,52, para o fornecedor Vivenda Agro
Pastoril, se refere à primeira quinzena de março de 2005 e, não à segunda
quinzena, conforme o crédito indicado em Dcomp. Acrescenta-se ainda que o
documento à fl. 192 demonstra uma retenção de valor bem menor, de apenas R$
1.553,58, para o citado fornecedor.
Além disso, nos documentos de fl. 158 a 163 e 170 a 178, não foram enviados
quaisquer documentos sobre a retenção de valor R$ 741,08 referente a uma
operação componente do crédito pleiteado pela contribuinte. Desta forma, o
valor foi sequer justificado pela empresa nas respostas às intimações.
Conclusão
Como a empresa não cumpriu os itens solicitados em intimação, os quais têm por
base o art. 8° da IN RFB n° 900/2008, o direito creditório da contribuinte não foi
comprovado.
No Recurso Voluntário (fls. 275 a 287) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que a DRJ/BSB reproduziu, na sua integralidade, as razões contidas no
Despacho Decisório, e assim, não enfrentou os fundamentos contidos na manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 211-220), fato que configura preterição do direito de defesa e
enseja o reconhecimento da nulidade do acórdão ora recorrido.
- Expressa que decorreram nove anos entre a emissão da primeira Decisão e
segunda decisão, assim entende que há de se reconhecer que no caso operou-se a homologação
da DCOMP (no. 36289.12284.310309.1.3.04-6501), por decurso de tempo.
- Informa que de acordo com orientação específica do CARF quanto ao tratamento a
ser dedicado ao caso, tem-se que, diversamente do que considerado no r. Despacho Decisório e
reproduzido no acórdão ora recorrido, a CAIXA efetivamente transmitiu a sua DCTF retificadora ao
abrigo da espontaneidade, razão pela qual tal declaração deveria ter sido considerada. E que são
totalmente insubsistentes os fundamentos reproduzidos no acórdão recorrido, os quais não
podem prosperar, diante do real exame dos fatos, em conjunto com os elementos probatórios, os
quais condizem com a realidade.
- Ao final, requer o completa e total reconhecimento de validade da compensação
efetivamente declarada, verificando-se, nos registros apresentados, a perfeita regularidade dos
procedimentos correspondentes, e, nessas circunstâncias, regularmente extinto o credito
tributário correspondente.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 03-088.133 - 4a Turma da DRJ/BSB foi consumado em
21/01/2020 (fl. 272), sendo o recurso voluntário apresentado em 18/02/2020 (fl. 273). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar o Recorrente argui cerceamento do seu direito de defesa,
fundado, em suma, que o acórdão recorrido reproduziu em sua integralidade as razões do
Despacho Decisório e não enfrentou os fundamentos contidos na manifestação de
inconformidade apresentada.
Verifica-se que o Despacho Decisório no 1.058/2017, fls. 198 a 201, descreve todas
as informações necessárias sobre o motivo da não homologação da compensação, além da
indicação da base legal. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou o seu inconformismo com
Despacho Decisório, como se observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (fls. 211 a
220), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava.
Ademais, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Verifica-se nos autos que a Dcomp - Declaração de Compensação foi entregue em
31/03/09, quando a ciência do Despacho Decisório foi dada em 20/10/2009 (fl.
39).
Portanto, não ocorre a alegada homologação tácita da compensação declarada,
pois a autoridade fiscal dispõe de cinco anos para examinar a declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte, prazo contado a partir da data de
entrega da Dcomp, nos termos do art. 74, parágrafo 5o da Lei 9.430/1996.
No mérito, a contribuinte não tem razão. Vejamos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
9
Seguindo na esteira do Despacho Decisório (fls. 198/201), razões que adoto para
decidir,
(...)
Os julgadores da DRJ consideraram que, no mérito, a Recorrente não trouxe
nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Despacho Decisório e, por
concordar com os fundamentos utilizados, decidiram mantê-lo por seus próprios fundamentos, o
qual adotaram como razão de decidir.
Não há que se falar em nulidade do Acórdão de primeira instância, pois essa
atendeu aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como
inexistiu quaisquer hipóteses de nulidades previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorreu preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e
o contraditório, e que a decisão está devidamente fundamentada. E que o contribuinte, pelo
recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
Portanto, rejeito a preliminar em razão de não restar configurado o suposto
cerceamento do direito de defesa do Recorrente.
Como segunda preliminar a Recorrente alega ocorrência de homologação por
decurso de tempo, entre o primeiro e o segundo (complementar) despacho decisório. Isso seria o
instituto da prescrição intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, também rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se a não homologação da Declaração de
Compensação no 36289.12284.310309.1.3.04-6501, com crédito decorrente de pagamento a
maior de IRRF, código 6190, informado na DCTF retificadora apresentada anteriormente ao
Despacho Decisório que denegou a DCOMP.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
10
A competência para analisar a DCTF retificadora transmitida antes da ciência do
contribuinte acerca do Despacho Decisório é da DRF de origem do sujeito passivo, desse modo, o
processo voltou a tal instância para análise da certeza e liquidez do referido crédito. Assim, foi
emitido um Despacho Decisório complementar de no 1.058/2017 que manteve a não
homologação da DCOMP, visto que a Recorrente não teria comprovada existência de tal crédito.
O contribuinte apresentou manifestação de Inconformidade, que foi julgada
improcedente pelo Acórdão no 03-088.133 da DRJ/BSB, pelas mesmas razões expostas no
Despacho Decisório.
No Recurso Voluntário, a Recorrente tenta demonstrar seu crédito repetindo, em
linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade, com os
documentos anteriormente anexados aos autos: Anexo I – DCTF de 10/07/2009 – no.
100.0000.2009.1820341326 (fls. 221-225); Anexo II – Demonstração Contábil (fls.226-231); Anexo
III – Planilha Discriminativa/Histórico (fls. 232-233); Anexo IV – Comprovantes de Arrecadação (fls.
234-240); Anexo V – Documentos de Pagamento ao Fornecedor (DPF) e Contas a Pagar (CPAG) (fls.
241-253); Anexo VI – Duplicidade/Justiça Federal São Paulo (fls. 254-260).
O DARF do referido crédito tem valor total de R$ 9.824.153,53, e conforme a DCTF
retificadora, o valor recolhido a maior é de R$ 24.093,45, referente as retenções do quadro
abaixo:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
11

A retenção da empresa Turner International do Brasil LTDA, de valor R$ 13.547,52,
conforme demonstração contábil de fl. 229, foi retida na PRIMEIRA quinzena de março de 2005
(08/03/2005), ou seja, em período diferente do crédito, que é a SEGUNDA quinzena de março de
2005.
A retenção da Justiça Federal de São Paulo, de valor R$ 741,09, não consta na
demonstração contábil apresentada pela Recorrente. E mesmo com a apresentação de uma cópia
do pagamento do DARF recolhido a parte, não se prova o estorno de tal valor no DARF do crédito
pleiteado.
As demais retenções encontram-se no demonstrativo contábil de fls. 226 a 231,
entretanto, a exigência de comprovante de devolução do valor retido a maior aos beneficiários
dos pagamentos, não foram apresentadas pela Recorrente.
Esse demonstrativo contábil apresentado pela Recorrente, ainda que demonstre
lançamentos a crédito e a débito das retenções pleiteadas em restituição, não servem de prova
para fins de auditoria, visto que não atendem as formalidades extrínsecas e intrínsecas a que os
livros contábeis estão submetidos, de acordo com a legislação societária. E não há qualquer
explicação sobre estes estornos das retenções.
Há documentos, de fls. 241 a 253, denominados: “Documentos de Pagamento ao
Fornecedor (DPF) e Contas a Pagar (CPAG)” que parecem ser do sistema interno da empresa, mas
que a Recorrente não explica e nem detalha a respeito nas alegações de seu recurso.
Assim, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de valor
não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
12
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)Parágrafo único.
Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Não é aceitável a tentativa da Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dela,
conforme estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Além disso, cabe a recorrente toda
explicação e detalhamento destes documentos.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente juntou documentos que não comprovam o
crédito pleiteado. E ausentes esses elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida
integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.689 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.911323/2009-38
13

Fl. 310
DF CARF MF
Original